Tribunal: TJMT
Processo: 1055295-48.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055295-48.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSA ANTONIA GOMES BEZERRA - CPF: 503.467.501-30 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ROSA ANTONIA GOMES BEZERRA - CPF: 503.467.501-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Re
curso Inominado nº
1055295-48.2025.8.11.0001
.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrentes: ROSA ANTÔNIA GOMES BEZERRA E ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorridos: ROSA ANTÔNIA GOMES BEZERRA E ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
28 a 30/04/2026.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSORA. RESCISÃO ANTECIPADA. LEGALIDADE.
ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 600/2017.
AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REMUNERAÇÃO. PAGAMENTO PROPORCIONAL AOS DIAS EFETIVAMENTE TRABALHADOS. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Recursos inominados interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar o requerido ao pagamento de um mês de remuneração à autora, em razão da rescisão antecipada de contrato temporário. A autora recorre pleiteando a reintegração ao cargo, indenização pelo período contratual remanescente e danos morais. O Estado de Mato Grosso também recorre, sustentando a legalidade da rescisão e requerendo a limitação do pagamento à remuneração proporcional aos dias trabalhados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a rescisão antecipada de contrato temporário firmado com a Administração Pública é ilícita e gera direito à reintegração ou indenização; (ii) estabelecer se é devido o pagamento de remuneração integral do mês da rescisão ou apenas proporcional aos dias efetivamente trabalhados; (iii) determinar se a rescisão contratual enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

O contrato temporário possui natureza jurídico-administrativa e submete-se à Lei Complementar Estadual nº 600/2017, que admite sua rescisão a qualquer tempo por conveniência e oportunidade da Administração, inexistindo direito à estabilidade ou reintegração.

4.

A remuneração no serviço público possui caráter contraprestacional, sendo devida apenas em razão da efetiva prestação do serviço, vedado o pagamento por período não trabalhado.

5.

O pagamento de um mês integral de salário, quando comprovado labor por aproximadamente 13 dias, configura enriquecimento sem causa e afronta ao princípio da legalidade administrativa.

6.

A jurisprudência admite o pagamento proporcional aos dias efetivamente trabalhados em contratos temporários, afastando a remuneração integral sem correspondente prestação laboral.

7.

A mera rescisão antecipada de contrato temporário, ainda que reputada irregular, não gera, por si só, dano moral, exigindo-se prova de efetiva lesão a direitos da personalidade, inexistente no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

5.

Recurso da autora desprovido e recurso do Estado parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. A rescisão antecipada de contrato temporário por conveniência administrativa é lícita e não gera direito à reintegração ou estabilidade. 2. A remuneração de servidor temporário deve observar estritamente os dias efetivamente trabalhados, sendo indevido o pagamento integral sem prestação laboral correspondente. 3. A rescisão contratual, por si só, não enseja indenização por danos morais sem demonstração de efetiva lesão a direitos da personalidade.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, art. 55; Lei Complementar Estadual nº 600/2017. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível nº 1032561-17.2024.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 07.11.2025.

Relatório.

Trata-se de recursos inominados interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o requerido ao pagamento do valor correspondente a 1 (um) mês da remuneração da autora, acrescido de atualização pela taxa Selic, nos termos da Emenda Constitucional n.º 113/2021.

Inconformada, a autora interpõe recurso, visando à reforma parcial da sentença para que seja determinada sua reintegração ao cargo, bem como a condenação do ente público ao pagamento de indenização correspondente à integralidade do período contratual remanescente e de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, o Estado sustenta, em síntese, a legalidade do ato de rescisão, amparado na conveniência administrativa e na Lei Complementar nº 600/2017. Argumenta, ainda, que o contrato temporário não confere estabilidade ao contratado. Insurge-se, ademais, contra a condenação ao pagamento de um mês integral de salário, sustentando que a verba devida deve observar a proporcionalidade dos dias efetivamente trabalhados.

Foram apresentadas contrarrazões por ambas as partes, cada qual pugnando pela manutenção dos capítulos da sentença que lhes foram favoráveis.

Conforme consignado no Ofício n.º 83/2017 – CPC/NFDTIPI, a ilustre representante do Ministério Público informou que o órgão ministerial somente se manifesta nos processos que versem sobre matéria de saúde ou que envolvam interesse de menores e incapazes, razão pela qual os autos não foram encaminhados para manifestação.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A controvérsia recursal cinge-se à definição do valor devido à autora em decorrência da rescisão antecipada de seu contrato temporário firmado com o Estado de Mato Grosso.

Os Juizados Especiais são orientados pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, nos termos da Lei nº 9.099/95, impondo-se a adoção da solução mais justa, adequada e efetiva para a composição da controvérsia.

Da análise minuciosa dos autos, notadamente do Anexo 02 (Contrato Temporário) e do Anexo 03 (Distrato), extrai-se a seguinte sequência fática:
A autora iniciou o exercício de suas funções em 09/07, conforme data de início constante do contrato, tendo o distrato ocorrido em 21/07 do mesmo ano.

O vínculo jurídico estabelecido entre as partes possui natureza jurídico-administrativa, submetendo-se ao regime da Lei Complementar Estadual nº 600/2017. Referida legislação admite a rescisão do contrato temporário a qualquer tempo, seja pelo advento do termo final, seja por iniciativa da Administração Pública, com fundamento em conveniência e oportunidade.
Não se verifica, portanto, ilegalidade na rescisão antecipada em si, tampouco subsiste direito à reintegração ou à percepção de indenização fundada em suposta estabilidade, incompatível com essa modalidade de contratação.

O ponto que demanda reparo, contudo, refere-se à condenação imposta na sentença. O juízo de origem determinou o pagamento de “01 (um) mês de remuneração” à autora. Ocorre que os documentos acostados aos autos demonstram, de forma inequívoca, que a autora não laborou durante a integralidade do mês de julho.

A Administração Pública submete-se ao princípio da estrita legalidade, bem como à vedação do enriquecimento sem causa.
Considerando que a autora exerceu suas atividades no período de 09/07 a 21/07, conclui-se que houve prestação de serviços por aproximadamente 13 dias.

Assim, o pagamento correspondente a um mês integral de remuneração, equivalente há 30 dias, quando a prestação laboral ocorreu por período inferior, implicaria contraprestação por serviço não efetivamente prestado, providência incompatível com o regime jurídico-administrativo.
Desse modo, a autora faz jus, tão somente, ao saldo salarial proporcional aos dias efetivamente trabalhados.

A jurisprudência desta Turma Recursal e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso orienta-se no sentido de assegurar o pagamento das verbas devidas, desde que observada à efetiva prestação do serviço ou a proporcionalidade legal aplicável. Isso porque a remuneração no serviço público possui caráter contraprestacional, sendo devida apenas em razão do efetivo exercício das atribuições do cargo ou função.

Nessa linha, colaciona-se precedente análogo que corrobora a tese de pagamento proporcional:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA
. CONTRATO TEMPORÁRIO. RESCISÃO ANTECIPADA SEM MOTIVAÇÃO IDÔNEA
. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. ATO NULO. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL
. INDEVIDA CONDENAÇÃO A VENCIMENTOS PELO PERÍODO NÃO TRABALHADO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] “1. É nulo o ato de rescisão antecipada de contrato temporário firmado após processo seletivo simplificado quando a motivação formal declarada é desconforme com os fatos apurados. 2. A alteração superveniente do motivo do ato não convalida sua legalidade . 3. A rescisão fundada em inadequação funcional exige prévio procedimento administrativo com garantia do contraditório e da ampla defesa.
4. A remuneração no serviço público exige efetiva prestação de serviço, sendo indevido o pagamento de salários por período não trabalhado.”
[...]. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10325611720248110041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 07/11/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/11/2025).

Assiste razão ao Estado de Mato Grosso apenas nesse ponto específico, qual seja, a necessidade de retificação do valor devido, para que corresponda estritamente aos dias efetivamente trabalhados pela autora, afastando-se a adoção de remuneração equivalente ao mês integral.

Quanto às demais teses suscitadas, mantém-se o entendimento anteriormente firmado, no sentido de que a rescisão contratual ocorreu de forma lícita, não sendo devida indenização por danos morais, porquanto a precariedade constitui elemento inerente ao regime de contratação temporária, não configurando, por si só, violação aos direitos da personalidade.

Ademais, no tocante ao pleito de indenização por danos morais postulado pela autora, também não lhe assiste razão.
O entendimento pacífico dos tribunais é no sentido de que a mera rescisão contratual — ainda que posteriormente reputada irregular — não enseja, por si só, reparação de ordem moral. Para tanto, exige-se a demonstração de efetiva lesão a direitos da personalidade, como exposição vexatória, humilhação ou abalo à honra, circunstâncias não evidenciadas no caso concreto.

Assim, inexistindo prova de dano extrapatrimonial e sendo inviável a reintegração em razão da natureza precária do vínculo, correta se mostra a sentença ao julgar improcedentes tais pedidos, mantendo-se apenas a condenação ao pagamento da remuneração referente ao mês da rescisão contratual.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, pois tempestivos, e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto pela autora e,

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, para reformar em parte a sentença, exclusivamente para determinar que a condenação ao pagamento da remuneração do mês da rescisão seja calculada de forma proporcional aos dias efetivamente trabalhados pela autora, no período de 09/07/2025 a 21/07/2025, a serem apurados na fase de cumprimento de sentença.

Condeno a autora
ROSA ANTÔNIA GOMES BEZERRA
, em razão do desprovimento de seu recurso, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, ficando a exigibilidade suspensa em caso de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026